Tribunal: TJMT
Processo: 0003118-67.2016.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003118-67.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOEL FERREIRA SILVA - CPF: 435.206.422-04 (APELANTE), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), ADAO ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 419.979.481-68 (APELADO), RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse, porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOEL FERREIRA SILVA contra a sentença (ID 159816316), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca Juína, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0003118-69.2016.8.11.0025, ajuizada pelo ora apelante em face de ADÃO ROSA DE OLIVEIRA, que ao entendimento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o móvel objeto da demanda, julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, nos termos exarados:

“3. Dispositivo.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado pela autora, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil, dado ser certo que a mesma não tem ou teve posse do imóvel em questão.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, I a IV do CPC.”

Irresignado, a parte autora, em seu recurso de apelação (ID nº 159816316), afirmou é nula a sentença que conceder a mais ou diversamente do que foi inicialmente requerido, nos termos do citado art. 460 do CPC, por ser vedado ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Que a sentença proferida pelo magistrado de piso é nula, por ter indeferido o pedido da parte autora, baseado em fatos ausentes no processo, que trata-se de posse duas pessoas litigando pela posse de um imóvel que está ainda pendente de regularização e titularização junto a INTERMAT.

Sustentou que não há titulo de propriedade nos autos para que houvesse justa fundamentação de que o apelado tivesse apenas lastro probatório de propriedade, ao contrario, há para além de diversos documentos, tais como IPTU, declaração de posse, contratos de compra e venda, existe a exteriorização da posse (de fato), como a pequena casa de madeira existente no imóvel antes da invasão pelo réu, fotos de folhas dos autos, depoimentos de testemunhas que comprovam que foi o apelante que construiu o imóvel e não o apelado.

Confirmou os fundamentos da sentença, de que não há realmente pedido de imissão na posse na ação, pois o pedido e a causa de pedir é baseada na posse anterior do apelante e não em titulo de domínio.

Afirmou que em ata notarial realizada em 26 de fevereiro de 2018, comprova que a casa construída de madeira pelo requerido no lote 11 era recente, a refutar a tese de que existia desde o ano de 2013. Que a solicitação de ligação de energia deu-se apenas 08 de fevereiro de 2018, após o ingresso da referida ação em juízo.

Alegou a comprovação da posse e a demonstração da turbação/esbulho praticado pelo réu constituem requisitos fundamentais ao êxito da demanda possessória.

Requer que seja conhecido e provido o recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, com o fim de reconhecimento do seu exercício e direito de posse no referido imóvel.

Contrarrazões sob o ID nº 159816321.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOEL FERREIRA SILVA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0003118-69.2016.8.11.0025, ajuizada pela ora apelante em face de ADÃO ROSA DE OLIVEIRA, que ao entendimento de que a parte autora não logrou êxito em comprovar o efetivo exercício da posse sobre o móvel objeto da demanda, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos e julgou extinto o presente processo com lastro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda o requerente ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, I a IV do CPC.

Em fundamentos da sentença recorrida, o juízo da causa asseverou em seu decisum sobre a questão, ora rediscutida:

“Dito isso, o requerimento possessório da autora não deve ser acolhido, vez que entendo que não restaram comprovada a posse, bem como a data do esbulho. Senão vejamos.

Pelos depoimentos colhidos durante a audiência de instrução, verificou-se que a parte autora se restringe em demonstrar tão somente prova no que concerne à propriedade, não restando comprovado os indícios de exercício efetivo da posse direita ou mesmo indireta sobre os imóveis, em que pese as alegações de que visitava o local periodicamente.

Dos depoimentos prestados, a informante Marlene de Jesus Pereira Castro, quando inquirida, contou que morou na cidade de Juína entre os anos de 2010 e 2018 e que a esposa do requerente a convidava para ir até o terreno cuidar da plantação, quando se depararam, no ano de 2016, com um rapaz, e nome Diego, construindo um alicerce.

A testemunha Carmem Michele Vieira, em juízo, narrou que a esposa do requerente lhe contava que tinha um terreno, que teria sido invadido no ano de 2016 pela pessoa de Diego, filho do requerido.

Já o informante Edmilson Rodrigues dos Santos contou que é filho da pessoa de Eurípedes e que o mesmo plantava no referido imóvel, por cerca de 05 a 06 anos, sendo o mesmo vendido para a pessoa do requerido no ano de 2013.

Quando inquirido, a testemunha Juliano Antônio Pereira afirmou que o referido imóvel era de propriedade de Eurípedes e que no terreno havia uma cerca, pois ele plantava mandioca, e que o requerido teria construído a casa entre o ano de 2013 e 2014 e que desconhece a pessoa do autor.

O informante José Antonio Borges, em juízo, contou que é construtor e que teria sido contratado pelo requerido para construir uma casa de madeira no ano de 2013, que atualmente é habitada pela filha do réu.

Em contrapartida a posse do requerido, como dito anteriormente, restou demonstrada durante a produção da prova testemunhal em juízo, inclusive reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça, nos autos do agravo de instrumento.

A autora, por sua vez, em que pese ter trazido aos autos documentos hábeis a comprovar a propriedade do imóvel, não faz jus ao pleito inaugural, tendo em vista que não trouxe aos autos documento que sobreponham à referida posse, pois apesar da afirmação de que efetua o pagamento do IPTU e que visitava periodicamente o imóvel, não restou comprovado que exercia a posse anterior ao requerido.”

A parte autora/apelante pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, a fim de a reintegrar na posse dos imóveis objeto da lide.

Tem-se, portanto, que a controvérsia recursal se restringe em aferir se o autor/apelante comprovou os requisitos para concessão possessória sobre o lote 11 (área de 490,00 metros quadrados), Quadra 309, setor O, à avenida José Nilo Bergamin, município de Juína, MT.

Inicialmente, importante mencionar que, para se conseguir a reintegração de posse anterior, cumpre a parte requerente cumprir os requisitos dispostos no art. 561 do CPC. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse, já que o objetivo da referida ação é a restituição da coisa ao seu possuidor.

De fato, a teor das lições de destacada autora doutrinária é no sentido de que incumbe ao autor da ação demonstrar ser efetivamente o possuidor do bem, para postular a reintegração de posse, conforme se segue:

“Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação, é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. 1.1. A prova da posse pode dar-se de diversas maneiras: documento comprobatório de aquisição de direitos sobre o imóvel (compromisso de compra e venda, instrumento de cessão de posse, contrato de locação etc.). Além de tais documentos, há outros elementos probatórios que sugerem o exercício da posse: comprovação de pagamento de contas e tributos incidentes sobre o imóvel (impostos prediais, contas de água e luz etc.), depoimentos pessoal ou testemunhal a serem colhidos em audiência de justificação. ” (Tereza Arruda Alvim Wambier [et el.], Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil -2. ed., rev., atual e ampl.- São Paulo, RT, 2ª ed., 2016).

Sobre esse instituto da reintegração de posse, pertinentes ainda as lições que seguem de que:

“é o remédio adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão de um esbulho, sendo privado do poder físico sobre a coisa. A pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência socioeconômica sobre a coisa. Não é suficiente o incomodo e a perturbação; essencial é que a agressão provoque a perda da possibilidade de controle e atuação material antes possuído" (Cristiano Chaves Farias, Nelson Rosenvald, in Direitos Reais, 13ª edição. Salvador, Editora JusPodivm, 2017, p. 209/210).

Assim, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo, ou seja, a posse, tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, já que na ação de reintegração de posse, é da parte autora o ônus de comprovar os requisitos previstos no artigo 561 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento assente neste TJMT:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CAUSAM” – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO DO 927, INCISO I, DO CPC/73 – ARTIGO 561, I, DO NCPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO IMÓVEL EM QUESTÃO – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ATESTANDO A POSSE ANTERIOR DA PARTE REQUERIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1.210 DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. (...). Não sendo demonstrada a posse anterior em favor da parte autora, deve ser julgado improcedente o pedido formulado na ação de reintegração de posse, eis que não preenchidos os requisitos do artigo 927, I, do CPC/1973, equivalente ao artigo 561, I, do NCPC. Descabe a alegação de afronta ao disposto no artigo 1.210 do Código Civil, quando a parte autora deixa de comprovar sua condição de possuidor do imóvel em litígio. “ (N.U 1006373-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos”. (Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Diante disso, analisando detidamente as provas existentes nos autos, entende-se que a sentença recorrida não merece ser reformada, isso porque, a parte autora não comprovou sua condição de possuidora, ou pelo menos posse anterior ao do requerido (2013), já se denota de sua documentação que desde a “aquisição” do imóvel (2016) sequer praticou atos de posse sobre o lote objeto da lide, especificamente.

À evidência das provas produzidas pelas partes, vejo por documento às fls. 17 (ID 159817493) dos autos, que constou em Registro Geral de Imóveis Junto ao 6º Serviço Notarial da comarca de Cuiabá, MT, que o referido Lote nº 11, Qdra. 309, Setor “O”, em Loteamento denominado “Expansão Urbana de Juína, pertence de fato ao ESTADO DE MATO GROSSO.

Pois, ao contrário do que afirma o recorrente em suas alegações recursais de desrespeito ao princípio da congruência, o juízo do feito fundamentou o ato sentencial diante do contido nos autos, entre causa de pedido e pedir da ação, além da possibilidade de se atentar aos fatos alegados em contestação do requerido, a circunstância que envolve a relação sub judice principalmente ao fato comprovado nos autos pela testemunha Juliano Antônio Pereira acerca da posse do imóvel pelo requerido desde o ano de 2013, cuja propriedade, era á época, de Eurípedes e no terreno era plantado mandioca, cujo terreno era protegido por cerca.

Em confirmação do fato, a testemunha José Antonio Borges assegurou que como construtor, teria sido contratado pelo requerido para construir a casa de madeira no ano de 2013, que atualmente é habitada pela filha do réu.

Em contrapartida a testemunha e outra informante do requerente de nomes Marlene de Jesus Pereira Castro e Carmem Michele Vieira, declararam ao juízo que o requerente possui propriedade do imóvel, como pagamento de IPTU, contudo, deixou de confirmar a posse do lote em data anterior ao do requerido.

Deveras, o d. Magistrado a quo além do acolher os documentos dos autos, apreciou a questão com correção observando os depoimentos das testemunhas colhidos na instrução processual, que por ser oportuno traz-se à colação como razões de decidir.

Assim, corroborando que o ônus da prova na ação possessória é da parte autora, ou seja, daquele que propõe a demanda pleiteando a esfera possessória em seu favor, em análise aos fatos e documentos dos autos, restam por me compelir a convergir ao entendimento exarado em sentença recorrida que de fato o apelante não logrou êxito em demonstrar sua legítima posse do imóvel, de modo hábil, considerando que a pretensão recursal visou, inclusive como argumento, direcionar a interpretação equivocada da localização do lote em discussão, do lote 11, Quadra 309, setor O, para o Lote 10.

De outro norte o requerido se desincumbiu de seu ônus de prova a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inc. II do CPC), qual seja comprovação de posse de imóvel anterior, desde os idos de 2013, de forma pacífica, que abrange o lote sob litígio.

Assim, ausente o requisito imprescindível para a procedência da proteção possessória, qual seja o exercício da posse de fato pelo autor, a improcedência da ação é medida que se impõe, de modo, que deve ser confirmada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Desprovido o recurso de apelação, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instancia recursal, a qual fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023